Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TEMA 958 DO STJ. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. REGULARIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.

1. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, §2.o da Constituição Federal, porquanto se trata de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).

2. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00.

3. Nos termos do Tema 953, o STJ fixou a tese jurídica que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação”.

4. É suficiente que no contrato bancário esteja explícita a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para que se conclua que a instituição financeira adotou a “capitalização de juros”, sem que seja necessária essa informação no contrato em alguma cláusula específica, não prevalecendo, por conseguinte, a tese de afronta ao enunciado da Súmula 539 do STJ, por ausência de expressa pactuação. Precedentes: Resp. 973.827-RS e enunciado de Súmula 541 do STJ.

5. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

6. A ausência de comprovação de que o contrato de financiamento somente seria firmado se o consumidor contratasse o seguro da operação afasta a alegação de venda casada, prática vedada pelo CDC, especialmente porque constou do texto do pacto que se tratava de proposta e ofertada a opção pela contratação à consumidora.

7. As tarifas de registro de contrato e de cadastro são legais quando expressamente previstas no contrato, o que se aplica também à tarifa de avaliação do bem, com a exigência quanto a esta da prova da execução efetiva do serviço.

8. Negou-se provimento ao recurso.